Tribunal: TJES
Processo: 5005063-19.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005063-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WESLEI PATROCINIO CAVALCANTE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 118, I, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O artigo 118, I da Lei de Execução Penal autoriza, em razão da prática de falta grave, a regressão para qualquer dos regimes mais graves.

II. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "
[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada
" (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.808/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

III. Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na imposição do regime fechado, em audiência de justificação, em razão de cometimento de falta grave, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por WESLEI PATROCÍNIO CALVACANTE em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000582-45.2022.8.08.0050, regrediu, em razão do cometimento de falta grave (art. 50, II da LEP), o regime de cumprimento do reeducando, do semiaberto para o fechado.

Nas razões recursais, a defesa pretende a reforma da decisão, em razão da impossibilidade de imposição de regime mais grave do que o conferido pela condenação transitada em julgado, a despeito do cometimento da falta grave.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por WESLEI PATROCÍNIO CALVACANTE em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000582-45.2022.8.08.0050, regrediu, em razão do cometimento de falta grave (art. 50, II da LEP), o regime de cumprimento do reeducando, do semiaberto para o fechado.

Nas razões recursais, a defesa pretende a reforma da decisão, em razão da impossibilidade de imposição de regime mais grave do que o conferido pela condenação transitada em julgado, a despeito do cometimento da falta grave.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Dito isso, passo a análise do tema recursal, qual seja, a (i)legalidade da regressão de regime mais grave do que o imposto na sentença condenatória transitada em julgado, diante do cometimento da falta grave.

Antes, porém, importante contextualizar os fatos.

Consta dos autos que o reeducando foi condenado a uma pena de 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.

Em razão do cometimento de falta grave (não ter retornado do trabalho interno), o MM. Juiz da Execução regrediu definitivamente o seu regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado.

Sem maiores delongas, agiu com acerto o magistrado de origem.

O artigo 118, I da Lei de Execução Penal autoriza, em razão da prática de falta grave, a regressão para qualquer dos regimes mais graves.

Confira-se:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva,
com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos
, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Nesse sentido, é o que vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.

1. Esta Corte firmou a orientação de que "[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada
" (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.808/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na imposição do regime fechado, em audiência de justificação, em razão de cometimento de falta grave pelo reeducando, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.